Tribunal: TJMT
Processo: 1021077-36.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021077-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (AGRAVANTE), WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI - CPF: 361.383.711-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021077-36.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: W. S. CAVALLARI – EPP e WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES – DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DE FUNCIONÁRIOS – – ARTIGO 833, INCISO V, DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO –RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados junto à conta corrente da parte executada se esta não comprova, ao menos nesta fase processual, por meio do faturamento mensal e balancete, que a importância penhorada seria destinada à quitação de contratos de trabalho rescindidos de seus funcionários, bem como que a constrição colocaria em risco a continuidade da sua atividade, ônus que certamente incumbia à devedora, nos termos do artigo 854, §3º, do CPC/2015.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
W. S. CAVALLARI – EPP
e seu proprietário
WIRLISBESTE SALVADOR CAVALLARI
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados junto ao sistema SISBAJUD.

Em síntese, sustenta que os valores depositados na conta da empresa agravante seriam destinados ao pagamento de verbas rescisórias dos seus funcionários, possuindo, assim, natureza alimentar.

Alega que a penhora sobre esses valores coloca em risco a subsistência dos ex-funcionários da executada, bem como que embora devidos pela executada aos seus colaboradores, os valores são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 110616973).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 111155477).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a ação principal de uma Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo agravado em face dos agravantes para o recebimento da importância de R$ 76.477,21 (setenta e seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 351/1255203, celebrada em 19/01/2018.

Pois bem.

De acordo com o artigo 835 do CPC/2015 e à vista do princípio da efetividade da execução, a penhora respeitará uma ordem de preferências com fim à satisfação dos interesses do credor, devendo recair, em primeiro lugar, sobre "
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
".

No caso dos autos, diante da ausência de pagamento voluntário pela parte executada, o juiz respeitou a ordem de preferência, realizando-se a penhora
on line
de ativos em nome da empresa devedora.

Contudo, os executados/agravantes alegam que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de verbas destinadas ao pagamento de verbas rescisórias dos funcionários da empresa, possuindo, portanto, natureza alimentar.

Sobre o tema dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC/15:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
.”

Insta salientar que a incidência do referido dispositivo exige prova robusta e contundente do direito invocado, sobretudo pela aplicabilidade excepcionalíssima da regra, dada a mitigação do princípio da efetividade da execução.

In casu
, entretanto, além de a parte agravante negar a dívida, não comprovou, por meio do faturamento mensal e balancete que a importância penhorada seria destinada à quitação de contratos de trabalho rescindidos, bem como que a constrição colocaria em risco a continuidade da sua atividade, ônus que lhe incubia, nos termos do artigo 854, §3º, do CPC/2015.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPENHORABILIDADE DE SALDO DE CONTA POUPANÇA - VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - PESSOA JURÍDICA - ART.833, X. DO CPC - REGRA QUE NÃO ALCANÇA, EM TESE. A PESSOA JURÍDICA 1. O rol elencado no art.833 do CPC/15 traz a impenhorabilidade absoluta em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CR). 2. Considerando que o legislador fez constar expressamente na norma esculpida no art.833 do NCPC, as hipóteses de penhora parcial (incisos II, III, VII, §2º), tem-se como absolutamente impenhorável os demais casos enumerados no referido dispositivo, entre eles o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos de conta poupança, ou, de qualquer outro tipo de aplicação financeira. 3. Entretanto, nos termos do precedente do STJ a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015 não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).
4. Assim, não comprovado que a conta atingida pelo bloqueio judicial se trata de conta poupança e, muito menos, que os valores são indispensáveis ao pagamento de salário de funcionários ou insumos para a atividade da empresa, deve ser mantida a decisão que indeferiu a arguição da impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e não provid
o.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.212990-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 24/11/2021) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA VIA BACENJUD - CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ARGUIDA E NÃO COMPROVADA - VERBA DESTINADA A PAGAMENTO DE SALÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

- O simples fato de a julgadora não ter vislumbrado a efetiva demonstração de que a conta objeto do bloqueio era exclusiva para pagamento da folha salarial dos funcionários e terceirizados da executada, não significa que não houve exame dos documentos coligidos. Assim, não há que se falar em nulidade do provimento objurgado, seja pela ótica do devido processo legal ou da ampla defesa.

- Os ativos financeiros destinados a pagamento de salário são impenhoráveis, todavia, há que se demonstrar, de maneira inequívoca, tal destinação, pois os fundos existentes em conta corrente de pessoa jurídica referem-se, em regra, a todo e qualquer tipo de valor de sua titularidade, alocado para as mais diversas finalidades.

- O pedido de substituição da penhora não retrata temática apreciada pelo juiz de origem na decisão agravada, motivo pelo qual a sua apreciação por essa instância revisora implicaria em supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o notório efeito devolutivo dos recursos
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.137026-1/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 05/02/2020) g.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES - CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS - VERBA SALARIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. O dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira é, na forma do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, o primeiro bem na ordem preferencial de penhora, cabendo ao executado/agravante comprovar eventual impenhorabilidade dos valores porventura bloqueados, caso em que a penhora poderá ser reduzida e até invalidada
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0647.12.006348-0/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 30/11/2018).

Neste particular, convém destacar que o extrato bancário constante no ID 110318995 não cumpre tal função, mas apenas demonstra o bloqueio judicial na conta.

Logo, não demonstrada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ademais, cumpre salientar que a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15, destinada à garantia da subsistência do trabalhador, somente se apresenta com a transferência dos valores aos funcionários (verdadeiros entes protegidos pela norma), não à aplicações financeiras do empregador.

Além disso, como bem destacou o douto magistrado singular, de acordo com o artigo 477, § 6º, da CLT, o pagamento das verbas rescisórias deve ser efetuado em até dez dias a partir do término do contrato, de modo que, no caso, quase todas as verbas já estariam vencidas, não prosperando, portanto, o argumento de que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de verbas trabalhistas relativas aos contratos rescindidos.

Não fosse o bastante, denota-se dos autos que os executados sequer indicaram outro bem à penhora ou outros meios para saldar a dívida, limitando-se a alegar a impenhorabilidade da quantia constrita, a qual, diga-se de passagem, é superior a cinquenta salários mínimos.

Desta feita, há de ser mantida a decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022